Tribunal: TJES
Processo: 0000415-29.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000415-29.2022.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZILDA PEREIRA PINTO
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Embora atualmente seja uma pessoa idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

2
.
O apelado juntou o contrato por ela assinado, acompanhado de documentos da aposentada e comprovante de transferência de valor do crédito para conta indicada, não havendo que se falar em falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

3
.
Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ZILDA PEREIRA PINTO

em face da r. sentença de ID nº 8555270, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de contrato de cart
ão
de crédito com reserva de margem consignável (
RCM
) e inexistência de d
é
bito com pedido de restituiç
ão
de valores em dobro e indenização por dano moral
”, movida pela apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Em suas razões recursais, acostadas por meio de ID nº 8555273, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
ao contratar empréstimo consignado tradicional, restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja,
contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
, porém, sem nunca utilizar o cartão de crédito. Todavia, teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação
”;
(II)
“
é certo que nenhum consumidor aceitaria realizar a
contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
, se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Neste ponto, resta claro, que nunca a parte autora quis contratar cartão de crédito algum e, ainda que essa fosse sua intenção, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição
da reserva de margem consignável (RMC)
”;
(I
II
)
“
o termo de adesão é visivelmente nulo, pois viola os direitos do Autor consumidor, especialmente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, além de ser omisso quanto às informações vitais para o mínimo de entendimento da avença por parte do cliente, pois, não há indicação do número de parcelas; data de início e de término das prestações; do custo efetivo com e sem a incidência de juros; etc.
Além do mais, o termo de adesão firmado com o Réu contêm práticas abusivas vedadas pelo CDC, pois tal como formuladas, geraram parcelas infindáveis e pagamentos que irão ultrapassar facilmente 2/3/4 vezes o valor inicialmente obtido, constituindo vantagem manifestamente excessiva e onerosa ao Autor”;
(
I
V)
“
e
m razão da conduta praticada pelo apelado, o apelante sofreu danos de ordem moral, já que o mesmo passou por profunda frustração, transtornos, incômodos e perda do tempo útil e de dinheiro vez que teve sua margem consignável reservada de forma indevida, impedindo que o mesmo contrate com outros bancos novos empréstimos, condutas que extrapolaram os limites do simples aborrecimento e mero dissabor. Assim, tendo em vista o descaso da apelada, não viu a apelante alternativa senão a propositura de demanda judicial a fim de ser ressarcida pelos danos causados pelo mesmo, e buscar a satisfação de sua tutela jurisdicional
”;
(V)

“
O requerido não comprova nos autos, a utilização do cartão pela parte autora, fato que por sua vez, evidencia que a parte autora buscava apenas a contratação de um empréstimo consignado tradicional. Não obstante, o apelado assume a chamada teoria do risco, que parte do pressuposto que a conduta culposa estaria relacionada com a “causa” do dano.
O requerido/apelado detém o denominado Risco Proveito, ou seja, ‘quem colhe o bônus há de suportar o ônus’,
ensejando a responsabilidade civil
”;
(VI)
“
Clarividente é, a violação ao CDC
praticada pelo Réu, porquanto
o referido termo de adesão, sequer expressa o número de parcelas; data de início e de término das prestações
”;
(V
I
I)
“
seja indenizada pelo abalo moral em decorrência do ato ilícito, em razão de ter sido vítima de completa e total falha e negligência da demandada, assim como seja indenizada pelo abalo moral em decorrência do ato ilícito cometido pela apelada
”;
(V
I
I
I)
“
merece reforma a r. sentença a quo, para fins de garantir o direito expresso no Código de Defesa do Consumidor, restando assim que é admitida devolução do que foi pago em dobro
”.

Em breve histórico,
ZILDA PEREIRA PINTO

ajuizou “
ação declaratória de nulidade de contrato de cart
ão
de crédito com reserva de margem consignável (
RCM
) e inexistência de d
é
bito com pedido de restituiç
ão
de valores em dobro e indenização por dano moral
” em face do
BANCO PAN S.A
pleiteando a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentaria, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelante alegou que ao contratar o empréstimo consignado tradicional, foi ludibriada a celebrar o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, não utilizou o cartão de crédito e foi creditado o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Afirma que contratou o empréstimo (contrato 0229014477263) de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em 27/01/2016 e até a data de 29/03/2022 adimpliu o montante de R$ 3.021,99 (três mil, vinte e um reais e noventa e nove centavos), sem previsão de término. Atualmente, o valor descontado em folha, e na media de R$ 44,00 e existe um bloqueio de margem no valor de R$ 52,25.

Além disso, o cartão não foi enviado para sua residência, assim como as fraturas.

Postas estas premissas, não obstante a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora atualmente seja uma pessoa idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

O Apelado juntou
o contrato por ela assinado, acompanhado de documentos da aposentada (ID nº 25316763-processo referência) intitulado de “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”, bem como: “
SOLICITAÇÃO DE
SAQUE
VIA CARTÃO DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”.

Ademais, do referido contrato é possível destacar as seguintes descrições:

[...]

AUTORIZO o PAN a utilizar minha conta corrente para eventuais débitos inerentes ao meu Cartão. Tenho ciência de que poderei cancelar essa autorização, a qualquer tempo, por meio dos Canais de Atendimento e demais canais eletrônicos disponibilizados pelo PAN.

[...]

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADF :

Desde que o PAN possua convênio vigente com a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e; (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura. A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, conforme preceitua a legislação vigente.

[...]

Autorizo o .BANCO PAN S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor abaixo indicado, referente ao limite de saque que possuo no Cartão de Crédito supracitado, para a Conta Corrente de minha titularidade, acima indicada.

Declaro que tomei conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET) desse saque à vista, do qual concordo e ratifico por meio do presente documento.

CET - CUSTO EFETIVO TOTAL

Valor do Saque*: R$ 1.045.00 - 97.95% - Taxa de Juros mensal: 3.06%a.m

Tarifa de Cadastro: R$ 15.00 - 1.41% - Juros Anuais: 43.58%a.a

IOF Financiado: R$ 6,88 - 0.64% - IOF: 3,00%a.a

Valor Total do Crédito R$ 1.066,88 - 100,00% - IOF adicional: 0,38%a.a

CET 46,22 % ao ano - 3,22% ao mês

*Valor igualou inferior ao limite de saque, podendo ser inferior ao valor ora solicitado. Limite sujeito à aprovação cadastral e demais condições do produto. [...]. (ID nº 25316763-processo referência).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão, não havendo que se falar em nulidade da contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Note-se que quando de sua contestação apresentada às fls. 50/64, acompanhada dos documentos de fls. 65/109 (ID nº 19468475-processo referência) o banco apelado comprova a transferência de valor do crédito para a conta indicada no contrato pela autora, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Nessa senda a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I – A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato.
II - Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelante, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.
IV – Tendo em vista que a principal tese do recorrente se ateve ao vício de consentimento ao firmar o contrato ora questionado, não há como alegar que a assinatura lá posta esteja divergente com o seu documento pessoal. V - Nesse contexto, merece relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária. VI - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002460-37.2023.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não se verificam elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.
2. Denota-se que, desde o nascedouro da avença, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.
Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento. 3. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001945-90.2023.8.08.0014, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/062024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
3. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade.
4. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019820-43.2018.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2024).

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Rogando vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Sergio Ricardo de Souza.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000415-29.2022.8.08.0061

APELANTE
:
Z
ILDA PEREIRA PINTO

APELADO
:
BANCO PAN S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
recurso de
apelação cível interpost
o
por ZILDA PEREIRA PINTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) e inexistência de débito com pedido de restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
”, movida em desfavor de BANCO PAN S.A, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Aduziu a recorrente, em suma, que ao contratar empréstimo consignado tradicional, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). O
Eminente Relator
negou
provimento ao recurso
interposto,
mantendo a sentença de improcedência
.

Após analisar os autos,
notadamente a documentação acostada ao
processo
,

entendo que deve ser provid
a a apelação
interpost
a
.

Na peça vestibular é possível verifica
r
que
a ora apelante
afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

E
ntendo que merece guarida
a tese sustentada pel
a
consumidor
a

apelante
no sentido de que
não desejava a
contratação de empréstimo bancário na modalidade cartão de crédito consignado,
mas apenas contratar
mútuo bancário,
uma vez que
as
inúmeras
faturas colacionadas ao processo não apresenta
m
sequer uma compra,
apenas encargos financeiros advindos da relação contratual
, a
evidenciar
a não utilização do cartão de crédito
e, por consequência, o vício de consentimento
.

Assim
, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que
a apelante
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar
a
concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco
apelado
coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança. 2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito. 3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II do Código Civil), deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar (empréstimo consignado em folha de pagamento), nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDOS DECLARATÓRIO NEGATIVO E CONDENATÓRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÕES. PRÁTICA ABUSIVA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor e a revisão judicial do contrato, quando detectado o desequilíbrio ou abusividade. Precedentes e Súmula 297 STJ. Declaração de nulidade da contratação. As provas demonstraram a abusividade contratual pela Instituição Financeira. No caso o Réu/Apelado deixou de comprovar as informações claras da contratação de cartão com comprometimento de margem consignável (RMC), ao invés de empréstimo pessoal consignado, impondo excessiva onerosidade à parte hipossuficiente. Configurada a vantagem demasiada, violando o disposto no artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. A nulidade da cláusula contratual implica em acolhimento do pedido de conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, mediante adaptações pontuais. Do dano moral. A condenação por danos morais depende do ato ilícito, do dano sofrido, e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, o dano do Autor/Apelante não se verificou. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível nº 70082469404, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Des. Alberto Delgado Neto, julgado em: 29-10-2019).

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto em que a consumidora vem sofrendo descontos indevidos por seis anos, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais
deve ser
fixada no valor de duas vezes o valor do empréstimo pactuado (R$1.100,00 - um mil e cem reais), o que totaliza R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), se amoldando
o quantum
aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Nesses termos, pedindo as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência para
DAR
PROVIMENTO a
o recurso de apelação
interposto
por

ZILDA PEREIRA PINTO
,
para o fim de reformar a r. sentença proferida, de modo a JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
a fim de (1) reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado
e
(2) condenar o Banco/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de correspondente ao dobro do empréstimo firmado (R$1.100,00 - um mil e cem reais, totalizando R$2.200,00 - dois mil e duzentos reais) corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento da condenação).

É,
respeitosamente,
como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios, uma vez que já fixados em seu percentual máximo na origem.